Tribunal: STF
Processo: RE 437503
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
MATÉRIA ESTRANHA ÀQUELA OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
I. - Inatacados os
 fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso.
Precedentes.
II. - Agravo não provido.